Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGADA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ARTIGOS 95 E 510 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Preliminarmente, sustenta a agravante ausência de fundamentação da decisão agravada e ofensa ao disposto no art. 489, § 1o, inciso IV e art. 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, juízo a quo que não teria enfrentado todas as matérias invocadas em sede de impugnação, especialmente no que se referia à eficácia preclusiva da coisa julgada. Todavia, pelo que se vê dos autos da liquidação e sentença por arbitramento n° 0732516-96.2019.8.07.0001, não se pode extrair omissão, obscuridade ou erro de fato suficiente a reconhecimento de em relação à decisão de ID 58258742, integrada pela de ID 59930940. Tem-se, sim, insurgência da ora agravante para modificar os fundamentos expostos pelo juízo a quo em suas decisões, valendo-se, para tanto, de embargos declaratórios, via inadmissível. Preliminar rejeitada.
A agravante aduz que o agravado pretende liquidação de direito que não teria sido discutido em ação indenizatória prévia (processo n° 2014.07.1.020863-8), eficácia preclusiva da coisa julgada naqueles autos que impediria liquidação do direito em sede da ação executiva de sentença coletiva. No entanto, não há como firmar a alegada identidade de causas de pedir entre os pedidos feitos no bojo da ação de liquidação de sentença n° 0732516-96.2019.8.07.0001 (em sede do qual o presente agravo de instrumento) e aqueles contemplados na ação civil pública n° 2015.01.1.136763-2 e na ação indenizatória n° 2014.07.1.020863-8.
Em sede da ação coletiva, a agravante foi condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada família prejudicada, valores atualizados; teve declarada a nulidade de cláusulas em contratos que propunha a promitentes compradores; foi condenada por danos materiais pela desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, conforme laudo pericial; foi condenada a pagar lucros cessantes em razão do atraso injustificado na entrega integral do empreendimento; e condenada na obrigação de não fazer consistente na proibição de inclusão, nos próximos contratos de compra e venda que vier a firmar, de cláusulas consideradas viciadas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, na liquidação de sentença n° 0732516-96.2019.8.07.0001 perquire-se o arbitramento da desvalorização sofrida pelo imóvel em face da ausência das áreas de lazer do empreendimento entregue pela agravante, direito, como visto, já reconhecido em sede da ação coletiva. E, no que se refere à ação indenizatória n° 2014.07.1.020863-8, pretendeu o agravado o recebimento de valores decorrentes dos lucros cessantes havidos pelo atraso na entrega da obra do empreendimento Altos de Taguatinga II, de maneira que distintas as causas de pedir e os pedidos feitos nos três processos.
O art. 95 do CPC determina que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Dispõe ainda o art. 510, CPC, que, “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.
No caso, o autor/agravado requereu na petição inicial a intimação das partes para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos ou a nomeação de perito judicial para realizar a referida avaliação de desvalorização do imóvel em decorrência da não entrega nas áreas comuns. Por sua vez, a ré/agravante, em manifestação contra a liquidação de sentença, também requereu a designação de perícia técnica.
Nomeado perito pelo juízo a quo para aferição mercadológica da alegada desvalorização do imóvel do autor/agravado, devem os honorários periciais ser rateados na forma dos artigos 95 e 510, ambos do CPC.
Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.